Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600798-31.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FREDERICO AUGUSTO PADILHA GADENS
Órgão julgador: RECORRENTE: FREDERICO AUGUSTO PADILHA GADENS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
12/02/2021
Número: 0600798-31.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600798-31.2020.6.16.0203
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600798-31.2020.6.16.0203
que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, quanto aos representados Jeferson Morandi, Celso Mis e Coligação "Candói, Um
Novo Tempo, Uma Nova História" (PRB / PSC / PTN / PSB / PR / SD), por verificar a ausência de
legitimidade de parte, e julgou procedente a representação formulada pela Coligação "O Trabalho
Continua" (PTB, PSB, PROS, DEM, SOLIDARIEDADE, PSD, CIDADANIA, PCdoB, PP e PODE), em
face de Frederico Augusto Padilha Gadens, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, e, por consequência, com fundamento no art. 17, da Resolução n.
23.453/2019, do TSE, c/c § 3°, do art. 33, da Lei das Eleições, bem como em consonância com a
jurisprudência pátria, confirmou os efeitos da decisão liminar, para o fim de proibir a divulgação da
referida "enquete", e condenou o representado Frederico Augusto Padilha Gadens ao pagamento
de multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos da fundamentação acima exposta.
(Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada por coligação "O Trabalho Continua", em
face de Frederico Augusto Padilha Gadens, Jeferson Morandi, Celso Mis e coligação "Candói, um
novo tempo, uma nova história", alegando, em síntese, que na data de 31/10/2020, às 11h54m, o
representado Frederico Augusto Padilha Gadens realizou comentário na página da rede social
Facebook do candidato a Prefeito de Candói Juarez Turco, anexando ao seu comentário resultado
de "suposta" pesquisa eleitoral, onde seu candidato de predileção aparece como primeiro
colocado, com os seguintes dizeres: "Acredito mais nessa. Acho mais próximo da realidade".
Publicação: "Jeferson Morandi 564 votos 55% Aldoino Goldoni Filho 383 votos 37 % Juarez Antonio
Turco 82 votos 8%". Aduz que esta suposta pesquisa eleitoral não possui qualquer registro de
informações mínimas, conforme art. 33, da Lei n.º 9.504/1997. Alega que houve divulgação de
pesquisa eleitoral em desacordo com o disposto no Art. 33, "caput", da Lei Eleitoral (Lei 9.504/97),
bem como com o previsto no art. 2º da Resolução n.º 23.600/19 do TSE, com o que se sujeita à
multa prevista no art. 17, deste último Diploma Legal). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FREDERICO AUGUSTO PADILHA GADENS (RECORRENTE) JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE /
25-DEM / 90-PROS / 11-PP / 23-CIDADANIA / 55-PSD / 65-PC
do B / 40-PSB / 19-PODE (RECORRIDO)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24632
316
12/02/2021 09:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.189

RECURSO ELEITORAL 0600798-31.2020.6.16.0203 – Candói – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: FREDERICO AUGUSTO PADILHA GADENS
- OAB/PR0100699
ADVOGADO: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA
RECORRIDO: O TRABALHO CONTINUA 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 25-DEM / 90-PROS
/ 11-PP / 23-CIDADANIA / 55-PSD / 65-PC do B / 40-PSB / 19-PODE
- OAB/PR0040280
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ENQUETES EM
PERÍODO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 33, §3º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA APLICAÇÃO DE MULTA PARA DIVULGAÇÃO DE ENQUETES -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso, foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau que a
imagem impugnada se trata de enquete, não havendo elementos
suficientes que a configure como pesquisa eleitoral. Contudo, a sentença
recorrida entendeu pela possibilidade de aplicação extensiva da multa
prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97.
2.Conforme precedentes do TSE e desta Corte, a multa prevista pelo §3º,
do artigo 33, da Lei das Eleições somente se aplica para a divulgação de
pesquisa eleitoral irregular, não sendo aplicável a sanção pecuniária para
meras enquetes ou sondagens, como no caso dos autos.
3.Recurso conhecido e provido para afastar a multa aplicada ao
Recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 24632316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/02/2021 09:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021209432109600000023880192
Número do documento: 21021209432109600000023880192

Curitiba, 10/02/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FREDERICO AUGUSTO PADILHA
GADENSem face de sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Jandaia

, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral ajuizada pela
Cantagalo/PR
Coligação O TRABALHO CONTINUA
14-PTB/77-SOLIDARIEDADE/25-DEM/90-PROS/11-PP/23-CIDADANIA/55-PSD/65-P
do B/40-PSB/19-PODEpor realização e divulgação de enquete em período vedado,
condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, a ausência de previsão legal
para aplicação de multa em casos de enquetes.
3.Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a aplicação da
multa prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97.
4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e

provimento do recursointerposto, por entender que não há elementos que indiquem que a
divulgação impugnada trata de uma pesquisa eleitoral, sendo assim incabível a multa prevista
no artigo 33, §3º, da Lei das Eleições.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se conhecer
do Recurso.
2.Como visto no relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 203ª
Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral
por realização e divulgação de enquetes, condenando o Recorrente ao pagamento da multa
prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97, no valor de R$7.000,00.
3.Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida considerou que as publicações e
compartilhamentos impugnados nos autos tratam de enquetes, não havendo qualquer
contraposição das partes em sede recursal acerca desta matéria.
4.Assim, a controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de aplicação da multa prevista pelo
artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97, aos casos de realização e divulgação de enquetes em
período eleitoral.
5.Neste sentido, verifica-se que, de fato, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de
reforma da sentença a fim de afastar a multa aplicada.
Num. 24632316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/02/2021 09:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021209432109600000023880192
Número do documento: 21021209432109600000023880192

6.Isso porque, embora o artigo 33, §5º, da Lei das Eleições, proíba expressamente a realização
de enquetes em período eleitoral, não há previsão legal para aplicação de multa para casos de
enquetes.
7.Com efeito, a multa imposta com base no parágrafo 3º, do artigo 33, da Lei nº9.504/97,
somente poderia ser aplicada à divulgação de pesquisas eleitorais, conforme se observa da
própria literalidade do referido dispositivo legal. Veja-se:
Art.33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(...)
§3º - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR.
8.No presente caso, não há elementos suficientes que indiquem que a imagem impugnada se
trata de pesquisa eleitoral a fim de ensejar a aplicação da sanção prevista pelo artigo
supracitado.
9.Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. FACEBOOK. PUBLICAÇÃO DE DADOS
SUPERFICIAIS. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBETES DAS SÚMULAS 24
E 30/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1.A Corte Regional, instância exauriente na análise dos fatos e das provas, assentou que os
dados publicados em página pessoal do Facebook não têm elementos mínimos para
configurar pesquisa eleitoral, mais se assemelhando a enquete.
2.Segundo o Tribunal de origem, o texto divulgado não teve aptidão para iludir o eleitorado,
diante da inexpressividade da página do Facebook, da primariedade da mensagem e do
contingente ínfimo de pessoas pesquisadas.
3.A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo ensejaria o revolvimento das provas
dos autos, providência vedada em sede extraordinária, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
Num. 24632316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/02/2021 09:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021209432109600000023880192
Número do documento: 21021209432109600000023880192

4.O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte em
relação à incidência do art.33 da Lei 9.504/97, firmada no sentido de que "simples
enquete ou sondagem, sem referência a caráter científico ou metodológico, não se
equipara ao instrumento de pesquisa preconizado em referido dispositivo" (REspe
754-92, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 20.4.2018). Precedentes. Incidência do verbete da
Súmula 30 do TSE.
5.O entendimento do Tribunal de origem encontra respaldo na orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a incidência da multa por divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos mínimos de
formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode
configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não
(0000387-92.2016.6.26.0237 -
enseja a aplicação de sanção pecuniária. Precedentes
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº38792 - MAIRIPORÃ – SP Acórdão de
01/08/2019 Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 30/08/2019) (grifo nosso).
10.Destarte, esta Corte Regional Eleitoral do Paraná firmou entendimento, por unanimidade,
em caso semelhante de minha relatoria, para as Eleições 2020, em que se entendeu pela não
aplicação da multa do §3º do art. 33 da Lei 9.504/97 para divulgação de enquetes irregulares.
Veja-se :
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR EM GRUPO DE WHATSAPP. POSTAGEM QUE
NÃO SE CONFIGURA COMO PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
MÍNIMOS DE FORMALIDADE. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE. INAPLICABILIDADE DA
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 33, §3º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PARA DIVULGAÇÃO DE ENQUETES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.No presente caso, não se vislumbra elementos mínimos para que a imagem gráfica
compartilhada pela Recorrida seja caracterizada como uma pesquisa irregular, se
assemelhando mais a uma enquete.
2.A multa prevista pelo §3º, do artigo 33, da Lei das Eleições somente se aplica para a
divulgação de pesquisa eleitoral irregular, não sendo aplicável a sanção pecuniária
para meras enquetes ou sondagens.
3.Recurso conhecido e não provido (TRE-PR RE 0600484-96.2020.6.16.0070 – Bom
Sucesso – PARANÁ).
11.Sendo assim, ante a inexistência de previsão legal para aplicação de multa para realização
e divulgação de enquetes, entendo merecer reforma a sentença proferida pelo juiz de primeiro
grau apenas para afastar a multa imposta aos recorrentes.
12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto por FREDERICO AUGUSTO PADILHA
GADENS, e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a multa aplicada na
,
sentença recorrida.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Num. 24632316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/02/2021 09:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021209432109600000023880192
Número do documento: 21021209432109600000023880192

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600798-31.2020.6.16.0203 - Candói - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: FREDERICO AUGUSTO PADILHA
GADENS - Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA -
PR0100699 - RECORRIDA: O TRABALHO CONTINUA 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 25-DEM
/ 90-PROS / 11-PP / 23-CIDADANIA / 55-PSD / 65-PC DO B / 40-PSB / 19-PODE - Advogada do(a)
RECORRIDA: MELISSA CASSIANA CARRER - PR0040280
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.02.2021.
Num. 24632316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/02/2021 09:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021209432109600000023880192
Número do documento: 21021209432109600000023880192